Tribunal: TJDFT
Processo: 0739519-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0739519-37.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. V. B. M. REPRESENTANTE LEGAL: WALKIRIA ABREU BARBOSA MAGALHAES AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE, CENTRO UNIVERSITÁRIO DO PLANALTO CENTRAL APPARECIDO DOS SANTOS - UNICEPLAC D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por J. V. B. M. contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília (ID 110757303 do processo n. 0743057-23.2021.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo ora agravante contra a Fundação Brasileira de Educação – FUBRAE e o Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos - UNICEPLAC, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que a FUBRAE promova a imediata matrícula do autor em seu corpo discente para a obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, bem como que a UNICEPLAC reserve a vaga do autor, de modo a ser possibilitada a realização da sua matrícula no curso de medicina. Em suas razões recursais (ID 31335232), narra o agravante que “estava cursando o 2o ano do ensino médio no Colégio Olimpo e se inscreveu para concorrer a uma vaga no curso de medicina do UNICEPLAC, tendo sido aprovado em primeira chamada”. Relata que, “como a conclusão do ensino médio é condição para sua matrícula definitiva na referida Universidade, procurou o agravado para se matricular no curso supletivo, Educação de Jovens e Adultos – EJA, única modalidade que lhe permite concluir o 3o ano a tempo de poder ingressar no ensino superior, cujo exíguo prazo para matrícula transcorre em 8/12/2021”. Aduz que, “em face da recusa da primeira agravada, fundada unicamente pelo fato de o agravante ser menor de idade, propôs a presente ação com pedido de tutela antecipada, a fim de que sua matrícula fosse autorizada”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a FUBRAE promova a imediata matrícula do autor em seu corpo discente para a obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, bem como que a UNICEPLAC reserve a vaga do autor, de modo a ser possibilitada a realização da sua matrícula no curso de medicina. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária dos benefícios da gratuidade de justiça. A Exma. Desa. plantonista, Nilsoni de Freitas Custódio, indeferiu a tutela de urgência pleiteada (ID 31336838), sendo o decisum mantido por esta Relatoria (ID 31399775). A d. Procuradoria de Justiça Cível oficia pelo não conhecimento do recurso (ID 33566409). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, em consulta ao sistema informatizado PJe, verifica-se ter sido proferida sentença nos autos de referência (processo n. 0743057-23.2021.8.07.0001) no dia 3/3/2022. Notadamente, a prolação de sentença inaugura fase processual, sendo a decisão interlocutória substituída pela decisão terminativa. Destarte, em razão da superveniência de sentença, cujo conteúdo firmado em cognição exauriente abrange o objeto do agravo de instrumento, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. Nessa linha, confira-se relevante precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIVIDENDOS SOCIAIS - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp 1.163.228/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 2/10/2018, DJe 23/10/2018) 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, ante a perda superveniente de objeto, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 18 de março de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora